Tribunal: CARF
Processo: 13984.720689/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720689/2014-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.306 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFREDO GOETEN NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DESISTÊNCIA PROTOCOLADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso especial de divergência quando o recorrente, Fazenda
Nacional, protocola pedido de desistência do recurso.
No caso concreto a desistência foi protocolada após a publicação da pauta de
julgamento e em momento posterior ao início das reuniões de julgamento
mensais do Colegiado, ainda que antes de iniciado o julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, em razão de pedido de desistência apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 197/204) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida em despacho de agravo (e-fls. 232/236) ―
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720689/2014-11
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.720689/2014-11

interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da
competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária
dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, em sessão de 14/09/2022, pela 1.a
Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que deu provimento parcial ao recurso voluntário, consubstanciada no Acórdão n.o
2401-010.197 (e-fls. 184/195), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i)
“necessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ‘tempestivo’ para
exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação Permanente (APP)”, cuja ementa e
respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3o do Decreto no
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) reconhecer a área de reserva legal de 154,5 ha; b) alterar o valor da
área com reflorestamento de 343,2 ha para 343,4 ha; e c) reconhecer a área de
preservação permanente de 23,05 ha. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro (relator) que dava provimento parcial ao recurso em menor extensão
para: a) reconhecer a área de reserva legal de 154,5 ha; e b) alterar o valor da área com
reflorestamento de 343,2 ha para 343,4 ha. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.
O Colegiado recorrido reconheceu a APP por considerar que o ADA não era
documento condicionante e obrigatório para o exercício de referência, ademais laudo técnico,
com base em demonstração da verdade material, constituiu prova suficiente ao acolhimento.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2202-004.951, de 12/02/2019, Processo
n.o 11080.723084/2009-73 (e-fls. 205/213), cujo aresto porta a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental – ADA junto ao IBAMA no prazo de seis meses após a entrega da
DITR/2007.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.720689/2014-11

ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. INTEMPESTIVO LAUDO TÉCNICO. NÃO SUBSTITUI O ADA.
O laudo técnico não supre a falta da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da incidência da tributação do
ITR.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 95/100), após notificado em 17/07/2014 (e-fl. 94), insurgindo-se contra a
Notificação de Lançamento no 09205/00023/2014 (e-fls. 87/93) para exigência do ITR, exercício
2010, para o imóvel rural denominado “Despraiado” (NIRF 0.955.223-5), com área total
declarada de 772,5 ha, localizado no município de Ponte Alta do Norte/SC.
Uma das controvérsias é a necessidade, ou não, do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), emitido pelo IBAMA, inclusive “tempestivo”, para possibilitar o reconhecimento de
Área de Preservação Permanente (APP) invocada a partir de impugnação.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 03-076.338 - 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
149/160), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, manter o lançamento, de modo a não
reconhecer a APP considerando não haver ADA, inclusive tempestivo.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 163/170),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa
e dispositivo, no essencial.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção, não admitiu o recurso especial (e-fls. 217/221).
Em decisão de agravo (e-fls. 232/236) a Presidência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) admitiu, em grau recursal revisional, o seguimento ao recurso especial,
delimitando a matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da
legislação tributária. A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o
dissídio jurisprudencial entre julgados.
Determinou-se a apresentação de contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer que, para o exercício de referência,
uma aduzida APP não pode ser acatada sem ADA, inclusive tempestivo.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.720689/2014-11

Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma já informado
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria “necessidade de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ‘tempestivo’ para exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de
Preservação Permanente (APP)”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender pela obrigação do ADA, tempestivo.

Das contrarrazões
Não houve contrarrazões pela parte interessada (contribuinte), a despeito de
intimado.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após a publicação da pauta de julgamento e em momento posterior ao início das
reuniões de julgamento mensais do Colegiado, ainda que antes de iniciado o julgamento,
sobreveio petição nos autos, da Fazenda Nacional, requerendo a desistência do recurso. O
protocolo ocorreu na tarde do dia 21/05/2024, no período da tarde. Os trabalhos do Colegiado
foram abertos no dia 21/05/2024, às 9:00 horas da manhã.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O Recurso Especial de Divergência do Procurador, para reforma do Acórdão n.o
2401-010.197, tem por finalidade hodierna rediscutir o seguinte com o seu respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Da necessidade de apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ‘tempestivo’ para exclusão, da tributação do ITR, das
Áreas de Preservação Permanente (APP)”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2202-004.951

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da CSRF foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.306 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.720689/2014-11

Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, não deve ser conhecido, considerando fato superveniente.
Ora, no dia de ontem (21/05/2024), a Fazenda Nacional protocolou pedido de
desistência do recurso, em horário posterior ao início dos trabalhos deste Colegiado para as
reuniões mensais, já incluso o processo em pauta.
Neste sentido, impõe reconhecer, por acórdão, o não conhecimento em razão da
desistência.
A desistência se efetivou em razão do Parecer PGFN n.o 1.329/16, com tema
incluso na Lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria, Item 1.25, “a”,
mencionando-se que protocolava a desistência com respaldo no art. 19, VI, “b”, da Lei 10.522/02
c/c art. 2.o, VII, e § 4.o da Portaria 502/16 (na redação dada pela Portaria 19.51/2020).
Por conseguinte, não conheço do recurso especial de divergência.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência do Procurador. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Procurador.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 268
DF CARF MF
Original